Tribunal: STF
Processo: HC 122313
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ENCAMINHAMENTO PARA O REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.



    2. É direito do apenado o cumprimento da pena imposta em unidade prisional compatível com o regime fixado no decreto condenatório.



    3. Diante da inexistência de vaga em estabelecimento adequado, é assegurado ao condenado o cumprimento da pena em regime mais benéfico até que surja a disponibilidade em unidade compatível com a sua condenação.



    4. Há evidente constrangimento ilegal quando, justificada na ausência de vaga coadunável, o apenado é encaminhado para cumprimento da pena em regime mais gravoso que aquele fixado no édito condenatório.



    5. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de cumprir a pena no regime inicial semiaberto, ao qual foi condenado, e, na falta de vaga, sucessivamente, no regime aberto ou em prisão domiciliar, até o surgimento da disponibilidade em unidade compatível com o intermediário.